Tribunal: STF
Processo: ARE 1584357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO PARA O CURSO DE MEDICINA UFAL - CAMPUS ARAPIRACA. EXCLUSÃO DO BÔNUS REGIONAL. NOVA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DA CATEGORIA DE AMPLA CONCORRÊNCIA EM POSIÇÃO INFERIOR À DO IMPETRANTE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame 
1. Remessa oficial e apelação interposta pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL em face da sentença que concedeu a segurança, com determinação de garantia de vaga e realização de pré-matrícula do impetrante no curso de Medicina - Campus Arapiraca.
II. Questões em discussão 
2. Cinge-se a discussão em verificar se houve preterição do impetrante para fins de pré-matrícula no curso de Medicina - Campus Arapiraca. A recorrente sustenta que depois do afastamento do critério de inclusão regional para todos os candidatos do curso de medicina de Arapiraca, o impetrante foi informado que passou a figurar na 38ª colocação, não tendo atingido nota suficiente para habilitação à matrícula.
III. Razões de decidir 
3. De início, observo que a questão alusiva à validade do critério de inclusão (bônus) regional estabelecido no edital 17/2023 - Prograd/UFAL, já teria sido afastado por força de decisão proferida nos autos da ação nº 0802300-73.2023.4.05.8000, que tramita perante a 1ª Vara, na qual foi proferida decisão liminar "para suspender a aplicação da cláusula 5.1 e ss, 11.38 e ss, afastando o critério de inclusão regional, procedendo a reclassificação da autora no Curso de Medicina, Campus Arapiraca - AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.38 a 11.41 do Edital UFAL SISU n. 017/2023", e também da ação de idêntico teor anteriormente proposta pelo ora impetrante (0807067-57.2023.4.05.8000S), sendo, em razão disso, publicada pela UFAL nova lista de classificação sem a inclusão do critério regional.
4. O impetrante postula que seja observada a classificação obtida após a exclusão do critério regional. Segundo informa, passou a figurar na 38ª colocação (com pontuação ENEM 763,1) e sua preterição decorreu da convocação para matrícula da candidata Daniele Medeiros Ferreira, classificada na 39º posição (com pontuação ENEM 762,64), portanto, abaixo da sua colocação.
5. Para o correto deslinde do litígio, impõe-se observar as regras estabelecidas no Edital nº 17/2023 - PROGRAD/UFAL, que é, na hipótese, a norma de regência da seleção em tela vinculante da Administração e dos administrados, notadamente os subitens 7.5, e 9.1 a 9.5, entre os quais se observa a determinação de observância à ordem decrescente da nota de cada candidato(a).
6. De acordo com as normas constantes do edital, respeitada a ordem de classificação e não havendo outros impedimentos de natureza personalíssima, estando o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas, no Campus selecionado, faria ele jus à pré-matrícula na instituição.
7. Em que pese a recorrente afirmar que o recorrido não teria atingido nota suficiente para habilitação à matrícula, não esclarece o motivo que ensejou a habilitação da candidata que, além de ter obtido nota menor, figurava em posição posterior à do impetrante na nova lista de classificação (id. 4058000.13980573).
8. Ademais, no reportado documento, figuram outros candidatos que, provavelmente, ingressaram no referido curso por força de decisão judicial, sendo possível verificar, como traço comum entre eles, o fato de seguirem a ordem de colocação, salvo, no caso do impetrante, em que foi nomeada a candidata que ocupava posição inferior à sua.
9. Nesse cenário, não havendo outras questões relativas à correção da prova ou à nota da candidata que ocupa a 39ª colocação, que pudesse justificar a sua convocação antes do impetrante, e sendo a nova lista de classificação resultado da decisão que exclui o bônus regional e que deve beneficiar a todos, restou evidenciada a preterição do recorrido, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.
IV. Dispositivo 
10. Remessa oficial e apelação não providas.
11. Sem condenação em verba honorária, tratando-se de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 5º, caput; e 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De início, observo que a questão alusiva à validade do critério de inclusão (bônus) regional estabelecido no edital 17/2023 - Prograd/UFAL, já teria sido afastado por força de decisão proferida nos autos da ação nº 0802300-73.2023.4.05.8000, que tramita perante a 1ª Vara, na qual foi proferida decisão liminar "para suspender a aplicação da cláusula 5.1 e ss, 11.38 e ss, afastando o critério de inclusão regional, procedendo a reclassificação da autora no Curso de Medicina, Campus Arapiraca - AL, mediante comprovação da conclusão do ensino médio sem a exigência de que a instituição esteja situada nas localidades indicadas nos itens 11.38 a 11.41 do Edital UFAL SISU n. 017/2023", e também da ação de idêntico teor anteriormente proposta pelo ora impetrante (0807067-57.2023.4.05.8000S), sendo, em razão disso, publicada pela UFAL nova lista de classificação sem a inclusão do critério regional.
O impetrante postula que seja observada a classificação obtida após a exclusão do critério regional. Segundo informa, passou a figurar na 38ª colocação (com pontuação ENEM 763,1) e sua preterição decorreu da convocação para matrícula da candidata Daniele Medeiros Ferreira, classificada na 39º posição (com pontuação ENEM 762,64), portanto, abaixo da sua colocação.
Desse modo, para o correto deslinde do litígio, impõe-se observar as regras estabelecidas no Edital nº 17/2023 - PROGRAD/UFAL, que é, na hipótese, a norma de regência da seleção em tela vinculante da Administração e dos administrados. Confira-se, a propósito, os itens pertinentes à discussão:
[...]
Assim, respeitada a ordem de classificação e não havendo outros impedimentos de natureza personalíssima, estando o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas, no Campus selecionado, faria ele jus à pré-matrícula na instituição.
Em que pese a recorrente afirmar que o recorrido não teria atingido nota suficiente para habilitação à matrícula, não esclarece o motivo que ensejou a habilitação da candidata que, além de ter obtido nota menor, figurava em posição posterior à do impetrante na nova lista de classificação (id. 4058000.13980573).
Ademais, no reportado documento, figuram outros candidatos que, provavelmente, ingressaram no referido curso por força de decisão judicial, sendo possível verificar, como traço comum entre eles, o fato de seguirem a ordem de colocação, salvo, no caso do impetrante, em que foi nomeada a candidata que ocupava posição inferior à sua.
Nesse cenário, não havendo outras questões relativas à correção da prova ou à nota da candidata que ocupa a 39ª colocação, que pudesse justificar a sua convocação antes do impetrante, e sendo a nova lista de classificação resultado da decisão que exclui o bônus regional e que deve beneficiar a todos, restou evidenciada a preterição do recorrido, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente